Tribunal: STF
Processo: RE 1298855
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. DESTINAÇÃO AOS ADVOGADOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 29 DA LEI N° 13.327/2016. 1. Mantém-se a sentença que extinguiu a execução fiscal por quitação do débito e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 29 e, por arrastamento, dos arts. 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, forte em que o pagamento de honorários advocatícios aos membros da AGU é incompatível com a remuneração por subsídio e, por não ser estendido às demais carreiras jurídicas, viola o art. 39, §1º, I a III, da CF/88. 2. Admite-se a análise da constitucionalidade do art. 29 da Lei n° 13.327/2016, que regula a titularidade de honorários advocatícios sucumbenciais, por configurar antecedente lógico do julgamento de execução que inclui tal verba, embutida no encargo legal de 20% incidente sobre a dívida principal executada. 3. As normas dos artigos 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016 e 85, § 19º, do CPC afrontam o art. 39, § 4º, da Constituição da República, que preconiza a remuneração do procurador federal, força do artigo 135 da mesma Carta, “exclusivamente por subsídio [...] em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”, conforme decidido pelo Órgão Especial do TRF2, em 7/2/2019, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, sob a relatoria do DF Marcelo Pereira da Silva. 4. A pendência de trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos pela ANTT e União – providos em parte, em 6.6.2019, apenas para reconhecer erro material tocante ao patrocínio infiel e consequente extração de peças ao MPF - não impedem a aplicação do julgado, na forma do art. 927, V, e 949, parág. único, do CPC/2015, visto a orientação consolidada do STF de que a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma (Inq 4042 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, public. 24/9/2018), aplicável ao caso dos autos. 5. Inexiste violação à regra da não-surpresa, positivada no art. 10 do CPC/2015, pois o precedente do Órgão Especial no incidente de arguição de inconstitucionalidade é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do CPC/2015. 6. Apelação desprovida.” (eDOC 11, p. 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ”a” e “b” da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 102, I, “a”, da Constituição Federal.
     Alega, em síntese, a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais. (eDOC 14)
    Nas razões recursais, alega-se que que o tribunal a quo teria usurpado a competência desta Corte em razão ao efetuar a análise da constitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei13.327, de 29.07.2016 . 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso merece prosperar.
    Observa-se que o Tribunal de origem decidiu, com base no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.000, pela inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e, por arrastamento, dos arts. 27, 29 a 36 da Lei 13.327/2016, concluindo pela impossibilidade de recebimento de honorários sucumbenciais pelos advogados públicos federais. Neste sentido cito trecho do acórdão proferido:
    “Mantenho, na forma do art. 927, V, e 949, parágrafo único, do CPC/2015[2] , a sentença da Juíza Federal Marianna Bellotti, que extinguiu a execução fiscal devido à quitação do débito e declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 29 e, por arrastamento, dos arts. 30 a 36, todos da Lei n° 13.327/2016, convencida de que o pagamento de honorários advocatícios aos membros da AGU é incompatível com a remuneração por subsídio e, por não ser estendido às demais carreiras jurídicas, viola o art. 39, §1º, I a III, da CF/88. Eis os seus fundamentos: 
    (…) De fato, os Advogados Públicos Federais atuam em missão constitucional e são remunerados exclusivamente por subsídio, fixados de acordo com os critérios constitucionalmente delimitados nos artigos 37 c/c art. 39, §1º, I a III e §4º; e artigo 131 c/c artigo 135, todos da CF/88. 
    Logo, o comando do multicitado artigo 29 implicaria desequilíbrio na fixação das remunerações das funções estatais, porquanto os Advogados Públicos Federais receberiam, além do subsídio, uma parcela adicional que não é devida às demais carreiras jurídicas, em flagrante desrespeito ao artigo 39, §1º, I a III, da CF/88. 
    Saliento, por oportuno, que o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos em debate não acarreta entrave à marcha normal das execuções fiscais, haja vista que o encargo atacado, nos termos deste entendimento que ora adotamos, deve ser cobrado por meio de executivo fiscal, eis que seu destinatário final é o erário público, e não os ocupantes dos cargos elencados no art. 27, da Lei 13.327/16. Diante de todo exposto, DECLARO INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei 13.327/2016.
    A questão já passou pelo crivo do Órgão Especial do TRF2, conforme julgamento concluído em 7.2.2019, após amplos debates, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142- 13.2017.4.02.0000. Veja-se a ementa, sob relatoria do Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva: 
    ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 948 DO CPC/2015. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. ART. 85, 19, DA LEI 13.105/2015 E ARTS. 27 E 29 A 36 DA LEI 13.327/16. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DECLARADA. (…)”(eDOC 11, p. 2 – 4)
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, firmado ao julgar a ADI 6.053/DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio Pleno, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30.7.2020, segundo o qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, desde que observado o limite previsto no art. art. 37, XI, da Constituição Federal. Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
    Seguindo essa mesma orientação, confiram-se também os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição.” (ADI 6166, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME.” (ADI 6182, rel. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2020)
    Ante o exposto, nos termos da jurisprudência desta Corte, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se o limite remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente